Tribunal: TJDFT
Processo: 0736526-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que condenou o autor no pagamento de honorários de 20% ( vinte por cento) do valor da causa , nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão e contrariedade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a verba honorária da condenação seria de irrisória quantia, que não atende aos preceitos de equidade. Pontuou que ao serem fixados os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, perfazendo quantia irrisória, vulnerou o art. 85, especialmente os §§ 2° e 8° do CPC, pois o valor arbitrado não atende os parâmetros estabelecidos.

5. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa. A Lei 9.099/95 é completa e suficiente a respeito do tema, não havendo aplicação subsidiária do CPC.
6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

7. Recurso conhecido e não provido.
8. Súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9099/95.